Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-07.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006993-07.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES GAMA SILVA - CPF: 778.710.731-68 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0061-96 (EMBARGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (EMBARGADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE GELADEIRA – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS DO PRODUTO E PROPAGANDA ENGANOSA – ÔNUS DO AUTOR – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006993-07.2021.8.11.0040

EMBARGANTE: JACQUES GAMA SILVA

EMBARGADOS: ELECTROLUX DO BRASIL S/A E GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
JACQUES GAMA SILVA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, o embargante alega que “
a
o mesmo tempo que afirma que o Embargante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia e não comprovou o defeito do produto, bem como a propaganda enganosa veiculada, o acórdão menciona todos os documentos juntados em anexo a inicial que se destinam exatamente a este fim, em cristalina contradição. Não obstante a isso, o acórdão sequer menciona por qual motivo tais documentos probatórios não seriam a suficientes para comprovar o alegado, não sendo realizada qualquer valorização das provas produzidas, o que inclusive caracteriza omissão”
(sic)
.

Destaca que
“como se não bastasse todos os documentos já mencionados, o comando judicial ora atacado ainda menciona que o autor, no momento em que foi intimado a manifestar-se quanto as provas que gostaria de produzir, manteve-se inerte. Todavia Excelê
n
cia, não e sequer razoável que o consumidor, diante de todos os prejuízos já sofridos pela aquisiç
ã
o de produto que não possui o desempenho esperado e garantido pela vendedora e fabricante, tenha que arcar com o pagamento de perícia especializada, sendo que o técnico da própria fabricante já atestou o funcionamento insuficiente do produto”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados “
a fim de reformar a sentença
de origem, reconhecendo a comprovaç
ã
o das alegaç
õ
es do Embargante e julgando totalmente procedente a demanda
” (sic) (Id. 181971195).

O embargado
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
apresentou contraminuta em id. 182582657, pugnando pela rejeição presentes embargos de declaração.

A embargada
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE GELADEIRA – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS DO PRODUTO E PROPAGANDA ENGANOSA – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício qualitativo ou quantitativo do produto por ele adquirido, tampouco comprovou que referido bem não apresentasse as características indicadas pelo produtor, fosse inadequado ou impróprio para fins a que se destinava.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, inclusive constando que “o
requerente não se desincumbiu do ô
n
us de demonstrar qualquer vício qualitativo ou quantitativo do produto por ele adquirido, tampouco comprovou que referido bem não apresentasse as características indicadas pelo produtor, fosse inadequado ou impróprio para fins a que se destinava
” (sic).

Ademais, consta no acordão embargado que
“da análise dos vídeos feitos pelo técnico anexados pela requerida Electrolux do Brasil S/A em sua contestação (ids. 177296741-177296767), observo que o mesmo realizou teste no “dispenser” de água do equipamento em questão, procedeu à mensuração da temperatura de compartimentos internos, bem como da água, e evidenciou a formação de gelo do “Ice Maker”; ademais, constata-se a presença de diversos itens no refrigerador e produtos devidamente congelados no compartimento freezer, circunstâncias estas que indicam que o produto não apresenta vícios ou defeitos”
(sic).

Assim, verifica-se que, apesar das provas que o embargante entende serem suficientes para comprovar as suas alegações, todas foram sobrepesadas e analisadas para subsidiar a convicção desta Câmara.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023